Tribunal: TJDFT
Processo: 0721918-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n°: 0721918-83.2019.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda Embargados: Francisco Jose De Resende Patrícia Pessoa De Resende D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Id. 16326547) contra sentença (Id. 16326545) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Verifica-se que a Terceira Turma Cível deste Egrégio Sodalício negou provimento à apelação mencionada (acórdão no 1289429, Id. 21167752). Contra o referido acórdão a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda manejou embargos de declaração, também desprovidos (acórdão no 1326662, Id. 24250565). Em seguida, a embargante informou que os embargados haviam solicitado o cancelamento do aludido plano de saúde, razão pela qual o processo deveria ser extinto nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC (Id. 24807117). Ocorre que a tutela jurisdicional prestada por este Egrégio Tribunal de Justiça, em grau recursal, exauriu-se por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, com o proferimento do acórdão no 1326662 (Id. 24250565). Feitas essas considerações, remetam-se os autos à Secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível para que seja certificado o trânsito em julgado do acórdão. Após, retornem à origem. Publique-se. Brasília–DF, 22 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator